Tribunal: TJBA
Processo: 8009052-45.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009052-45.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MONICA WATSON DE SOUZA SIMOES DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): FLAVIA FALCAO GORDILHO CORREIA, CARLOS VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA APELADO: LUZIA MARCIA CABRAL RABAT Advogado(s):CONSUELO DE MAGALHAES NASCIMENTO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. POSSE QUALIFICADA DA COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. ESBULHO PRATICADO POR HERDEIROS. PRINCÍPIO DA SAISINE. PREVALÊNCIA DO DIREITO À MORADIA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS (ALUGUÉIS). CABIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA AOS RECORRENTES. SENTENÇA MANTIDA NO MÉRITO. PROVIMENTO PARCIAL APENAS QUANTO À BENESSE PROCESSUAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por herdeiros contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de reintegração de posse movida pela companheira do falecido possuidor. 2. A autora demonstrou moradia habitual no imóvel por mais de dezesseis anos e esbulho praticado pelos réus, que ingressaram no bem de forma arbitrária, após o óbito do proprietário, invocando o direito sucessório. 3. A sentença de origem determinou a reintegração definitiva, fixou aluguéis indenizatórios e condenou os réus aos ônus sucumbenciais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se os herdeiros detêm legitimidade para desapossar a companheira sobrevivente, com fundamento no princípio da saisine; (ii) verificar se o reconhecimento judicial da união estável assegura o direito real de habitação à apelada; (iii) avaliar o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC para a tutela possessória; e (iv) examinar o cabimento da gratuidade da justiça aos apelantes, diante da comprovação de hipossuficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A prova documental e testemunhal converge para a demonstração da posse anterior e qualificada da apelada, que estabeleceu no imóvel sua moradia habitual e centro da vida familiar. 6. O reconhecimento judicial da união estável, mantido em segundo grau, faz incidir o direito real de habitação (art. 1.831 do CC), garantia que limita o direito de propriedade dos herdeiros e impede o desapossamento arbitrário, independentemente do regime de bens. 7. O Princípio da Saisine (art. 1.784 do CC) transmite a posse jurídica aos herdeiros, mas não autoriza o esbulho contra quem exerce posse legítima e amparada por direito real, prevalecendo a função social da moradia. 8. O esbulho restou caracterizado pelo ingresso violento dos recorrentes no imóvel e pela privação injusta da posse da apelada, justificando a reintegração e a fixação de aluguéis indenizatórios pelo período de fruição indevida (art. 582 do CC). 9. A independência entre as instâncias afasta a tese defensiva baseada no arquivamento de inquérito policial, ante a soberania da prova produzida no juízo cível, sob o contraditório. 10. Deferimento da gratuidade da justiça aos apelantes, em virtude da comprovação da situação de desemprego e insuficiência de recursos, nos termos dos artigod 98 e 99, § 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e provido parcialmente apenas para conceder a gratuidade da justiça, mantendo-se a sentença de procedência no mérito. Teses de julgamento: "1. O direito real de habitação da companheira sobrevivente, reconhecido judicialmente, prevalece sobre a posse jurídica transmitida aos herdeiros pelo princípio da saisine. 2. A ocupação habitual e prolongada de imóvel destinado à moradia familiar configura posse qualificada e protegível contra atos de esbulho praticados por herdeiros. 3. É cabível a fixação de aluguéis em favor do possuidor esbulhado pelo tempo de privação injusta do uso do bem". Referências: Código Civil, arts. 1.210, 1.784 e 1.831; Código de Processo Civil, arts. 85, 98, 99 e 561; TJBA, Apelação nº 8015346-90.2020.8.05.0080; STJ, REsp nº 2.106.562/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8009052-45.2023.8.05.0103, em que figuram como apelantes MONICA WATSON DE SOUZA SIMÕES DOS SANTOS, VICTOR EMANUEL WATSON MARON SIMÕES DOS SANTOS LEMOS e ALESSANDRA SANTOS LEMOS MARON, e como apelada LUZIA MÁRCIA CABRAL RABAT. ACORDAM os membros da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA